Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-46.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Sentença de parcial de procedência. Insurgência da autora quanto ao valor da indenização por danos morais e consectários legais. Filhotes que apresentaram problemas de saúde e faleceram em intervalo de 30 (trinta) dias. Indenização por danos morais fixada em R$1.000,00 que comporta majoração para R$4.000,00. Valor

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Sentença de parcial de procedência. Insurgência da autora quanto ao valor da indenização por danos morais e consectários legais. Filhotes que apresentaram problemas de saúde e faleceram em intervalo de 30 (trinta) dias. Indenização por danos morais fixada em R$1.000,00 que comporta majoração para R$4.000,00. Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Juros moratórios que incidem a partir da citação (CC, art. 405) para as indenizações por danos materiais e morais. Correção monetária incidente a partir do desembolso quanto aos danos materiais (Súmula 43 STJ). Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.